Tribunal: CARF
Processo: 13005.722478/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722478/2011-57
ACÓRDÃO
1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCILE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas
em sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo
órgão julgador de primeira instância constituem matérias preclusas, não
podendo ser conhecidas pela instância recursal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO.
Reconhece-se a decadência do direito de pleitear a restituição do suposto
indébito quando comprovado que no dia de apresentação da solicitação já
estava extinto o direito de utilização do crédito por ter decorrido mais de
cinco anos contados desde o primeiro dia do mês seguinte ao fixado para a
entrega da respectiva DIRPJ até a data de protocolo do pedido de
restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer o tema relativo à cobrança em duplicidade de
débitos, por preclusão, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
2
(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
O processo tem origem no Pedido de Restituição a na Declaração de Compensação
de fls. 2/3, protocolados em 27/10/2011, apresentados em formulário físico por se tratar
de crédito referente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
do ano-calendário 2005.
O crédito reclamado perfaz o montante de R$ 205.849,38, composto
majoritariamente por estimativas compensadas e parceladas.
Em
17/11/2011,
a
empresa
transmitiu
o
PER/Dcomp
no
41369.22456.171111.1.3.02-0739, vinculando-o a este processo.
Registre-se que o crédito pleiteado já havia sido objeto dos PER/Dcomp no
40038.43667.100306.1.3.02-7087,
16046.38318.130406.1.3.02-5325
e
22415.76510.170810.1.2.02-0264, que se encontram "cancelados".
Através do Parecer no 7, de 19 de junho de 2015, a Seção de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul (RS) se
manifestou pelo inexistência do direito, tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos
para o exercício do direito de restituição ou compensação do saldo negativo de IRPJ.
Esse Parecer foi aprovado pelo Despacho Decisório ARF/LAJ/RS no 136, de 17 de
julho de 2015, que, com base nele, não reconheceu o direito creditório ao saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 205.849,38, que teria sido atingido pela decadência; indeferiu o
pedido de restituição de R$ 80.196,23 e não homologou as compensações pleiteadas nos
formulários de fls. 3 e 115 e no PER/Dcomp no 41369.22456.171111.1.3.02-0739.
A ciência dessa decisão se deu em 03/08/2015 (fl. 278) e a manifestação de
inconformidade foi apresentada em 28/08/2015 (fls. 280/290).
Em defesa de seus interesses, a interessada argumenta, em síntese, que:
1. As estimativas do IRPJ do exercício 2006 foram parceladas no PAEX em
setembro de 2006 e o parcelamento foi quitado antecipadamente em 27 de outubro de
2011 (docs. 03 e 04).
2. O entendimento da RFB foi equivocado, uma vez que o prazo decadencial
começa a contar a partir da extinção do crédito tributário, o que só ocorreu em 27 de
outubro de 2011.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
3
3. Pela combinação dos arts. 2o e 6o da Lei no 9.430, de 1996, somente é possível a
restituição das estimativas mensais devidamente pagas e do crédito tributário extinto,
assim, sem o pagamento dos valores apurados por estimativa, não há direito à restituição.
4. Com o parcelamento, o crédito tributário fica suspenso e só é extinto
quando do pagamento que, na situação em análise, ocorreu apenas em 27/10/2011.
5. Pela regra do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, o direito à restituição
surge quando do pagamento indevido ou maior que o devido, e o art. 168, I, do mesmo
codicilo estabelece o prazo de cinco anos a partir da extinção do crédito para o exercício
do direito.
6. Não é razoável que a contagem do prazo decadencial se inicie antes que o direito
possa ser exercido.
7. Há doutrina e jurisprudência do CARF que vai ao encontro de seu entendimento.
8. Argumenta que consultas da RFB já esclareceram que as estimativas parceladas
só podem ser utilizadas na medida em que pagas, assim a data do pagamento de cada
parcela deve ser o marco inicial para contagem do prazo decadencial.
9. O comportamento adotado pela empresa seguiu orientação recebida da própria
Receita Federal. Nesse sentido, efetuou a quitação antecipada do parcelamento no dia 27
de outubro de 2011.
Com base nesses argumentos, pede que seja recebida e julgada procedente a sua
manifestação de inconformidade, para fins de reconhecer o direito à restituição do saldo
negativo de IRPJ e homologar as Declarações de Compensação apresentadas.
De forma alternativa, pede o reconhecimento do direito à restituição do saldo
negativo dos valores pagos a título de estimativa mensal do ano-calendário de 2005.
Posteriormente, a contribuinte voltou a peticionar, desta feita alegando que o
Despacho Decisório que não reconheceu o crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ
teria gerado três processos de cobrança e que dois deles estariam a exigir o mesmo crédito
tributário, o que impõe a necessidade de cancelamento de um deles (fls. 334/340).
Por essa razão, pede a extinção de um deles.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-065.291 (e-fls. 428), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2006
Ementa: DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
DECADÊNCIA. O início da contagem do prazo decadencial do direito à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ inicia-se do primeiro
dia do exercício seguinte ao do período de apuração desse saldo negativo
de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 443), no qual, em
relação ao mérito, reproduz ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito apresentados em
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
4
sede de Manifestação de Inconformidade, aduzindo novos argumentos como preliminares,
resumidamente descritas na sequência (destaques do original).
Como primeira preliminar, diz que “Em virtude do protocolo de declaração de
compensação tanto por meio físico quanto eletrônico – como orientado, à época, pela própria DRF
– houve a emissão de dois despachos decisórios”, que “Essas duas declarações, que deram origem
aos processos 13005.721357/2015-11 e 13005.721356/2015-77, foram transmitidas no mesmo
dia, para compensar os mesmos débitos do mesmo período com os mesmos créditos” e que
“Trata-se da mesma compensação realizada por meios diferentes – físico e eletrônico.”
Aduz que “Referem-se [as duas declarações] à extinção dos débitos de CSLL e IRPJ
do mês de outubro de 2011, nos respectivos valores de R$ 40.085,35 e R$ 221.681,14...” e que
“...demonstram que ambos os débitos foram compensados com crédito de saldo negativo de IRPJ
do período de apuração de 2005.”
Como segunda preliminar, evoca a nulidade do acórdão recorrido, afirmando que
“...julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte afirmativa: ‘essa
posição (da relatora) não deve ser aceita por falta de previsão legal’, mas que ”Porém, não
apresentou nenhuma explicação que justificasse tal assertiva.”
Aduz que “Deveria [o acórdão recorrido] ter dito como os artigos de lei citados
suportam sua afirmativa ou porque infirmam as conclusões da contribuinte” e que “A decisão é
flagrantemente nula por grave desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos
termos estabelecidos pelo art. 59, II, do Decreto 70.235/72.”
Ao final, requer:
a) o saneamento do erro material apontado, para que um dos processos de
cobrança seja extinto ou tenha seus valores baixados
(13005.721357/2015-11
ou
13005.721356/2015-77);
b) o provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório e homologar
integralmente as compensações apresentadas;
c) alternativamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão da DRJ por violação
do princípio da ampla defesa e do contraditório.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, deve ser reconhecida a plena competência deste Colegiado para apreciação
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
5
do Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).

Além disso, observa-se que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, será ele conhecido parcialmente, conforme explicado na sequência.

É que foi introduzido tema novo na linha de defesa do Recorrente, não suscitado em sede
de Manifestação de Inconformidade, consubstanciado no argumento de que os processos
13005.721357/2015-11 e 13005.721356/2015-77 caracterizam cobrança em duplicidade de
débitos.

É cediço que a legislação processual não autoriza o sujeito passivo a invocar nova causa
petendi (causa de pedir) ou modificar seu pedido em sede de recurso, sob pena de caracterização
de supressão de instância, desrespeito ao princípio da congruência e violação aos artigos 16 e 17
do Decreto no 70.235/721.

Pelo ineditismo de tal argumento tal matéria não será conhecida, à luz dos dispositivos
legais supramencionados. Ademais, ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao
Recorrente, eis que eventual cobrança indevida de débito fiscal ou revisão de ofício de
lançamento são atividades de competência da Unidade de Origem – e não dos órgãos julgadores,
conforme demonstram os artigos 233 a 236 da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 20121,

1 Seção V Das Competências Comuns nas Unidades Descentralizadas
Art. 233. Às Superintendências, Delegacias, Alfândegas e Inspetorias compete, com relação à sua área de competência
e às unidades sob sua subordinação:
I - gerenciar, coordenar, planejar, supervisionar, orientar, controlar e avaliar as atividades;
II - assessorar a unidade subordinante;
III - dirimir conflitos de competências entre as unidades subordinadas;
IV - disseminar informações;
V - articular-se com outros órgãos e unidades relativamente aos assuntos de sua competência; e
VI - planejar e propor ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas.
Art. 234. Às Divisões de Orientação e Análise Tributária - Diort, aos Serviços de Orientação e Análise Tributária - Seort
e às Seções de Orientação e Análise Tributária - Saort competem as atividades de orientação e análise tributária, e em
especial:
I - realizar as atividades relativas a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
tributos, inclusive decorrentes de crédito judicial;
II - apreciar os pedidos de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado;
III - realizar a análise de incentivos, imunidades e isenções;
IV - efetuar a revisão de ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, no âmbito
de suas competências;
V - realizar diligências e proceder o lançamento do crédito tributário, no âmbito de suas competências;
VI - preparar, instruir, acompanhar e controlar os processos administrativos de contencioso fiscal, bem assim lavrar
termo de revelia nos casos de falta de impugnação ou de sua apresentação fora do prazo, inclusive em relação às
matérias objeto de manifestação de inconformidade, no âmbito da sua competência;
VII - executar atividades relacionadas a processos de inscrição de débitos em Dívida Ativa da União, na área de sua
competência, em especial o encaminhamento de processos à PFN;
VIII proceder à inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de tributação diferenciados; e
IX - preparar, instruir, acompanhar e controlar os processos de consulta de interpretação da legislação tributária,
aduaneira e correlata, e recursos de divergências em processos de consulta.
Art. 235. À Seção de Pessoa Jurídica - Sacpj competem as atividades relativas a restituição, compensação,
ressarcimento, imunidade, suspensão, isenção e redução de tributos administrados pela RFB.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
6
vigente à época dos fatos.

Com base nesses argumentos, não conheço da preliminar suscitada.

Como segunda preliminar, o Recorrente afirma, em suma, que “A decisão é flagrantemente
nula por grave desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos termos
estabelecidos pelo art. 59, II, do Decreto 70.235/72.”

Cabe observar que os arts. 59 e 60 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõem
das nulidades, in verbis:

Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. §1o A nulidade
de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. §2o
Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo. (...) Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que consta: fundamentação,
decisão, enquadramento legal, determinação da exigência e intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias, bem como a assinatura da Autoridade competente e a indicação do seu
cargo. De acordo com o dispositivo supra, a nulidade deverá ser reconhecida quando os atos e
termos processuais forem lavrados por autoridade incompetente ou quando houver preterição do
direito de defesa, circunstâncias que efetivamente não ocorrem no presente caso, porquanto o
acórdão recorrido foi emitido por autoridade competente e porque a questão de mérito trazida
aos autos relacionada à contagem do prazo decadencial, foi nele efetivamente enfrentada. Para
que não reste dúvida a esse respeito, colaciono, respectivamente, excerto da Manifestação de
Inconformidade, apresentada pelo então manifestante, e o trecho do acórdão recorrido no qual
consta a análise da questão de mérito (destaques deste relator):

Art. 236. Às Divisões de Controle e Acompanhamento Tributário Dicat, aos Serviços de Controle e Acompanhamento
Tributário Secat e às Seções de Controle e Acompanhamento Tributário Sacat competem as atividades de controle e
acompanhamento tributário e, em especial:
I - realizar as atividades de controle, cobrança e revisão do crédito tributário, inclusive do acompanhamento dos
parcelamentos convencionais e especiais, no âmbito de sua competência;
II - apreciar os pedidos de inclusão em parcelamentos especiais, bem como excluir os optantes desses parcelamentos,
nos casos previstos na legislação;
III - analisar e acompanhar administrativamente as ações judiciais, respeitadas as competências da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN;
IV - efetuar a revisão de ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, no âmbito
de suas competências;
V - preparar, instruir, acompanhar e controlar os processos administrativos de contencioso fiscal, bem assim lavrar
termo de revelia nos casos de falta de impugnação ou de sua apresentação fora do prazo, inclusive em relação às
matérias objeto de manifestação de inconformidade, no âmbito de sua competência;
VI - executar os procedimentos necessários à atualização de ofício dos cadastros da RFB;
VII - controlar, avaliar, orientar e auditar os agentes arrecadadores nas unidades que jurisdicionam sedes de
instituições financeiras, exceto na Deinf;
VIII - executar atividades relacionadas à preparação e encaminhamento de processos para inscrição de débitos em
Dívida Ativa da União, na área de sua competência; e
IX - realizar diligências e proceder o lançamento do crédito tributário, no âmbito de suas competências.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
7

Manifestação de Inconformidade

Acórdão de Manifestação de Inconformidade

Com fundamento nas leis, o início da contagem do prazo decadencial do direito à restituição ou
compensação do saldo negativo de IRPJ inicia-se do primeiro dia do exercício seguinte ao do período de
apuração desse saldo negativo de IRPJ. O período de apuração do saldo negativo do presente caso é do
ano-calendário 2005, e, desse modo, inicia-se a contagem do prazo decadencial no dia primeiro de janeiro
de 2006(01/01/2006). Portanto no dia 01/01/2011 já operou a decadência. Como o pedido de
restituição/compensação foi protocolado apenas em 27/10/2011, verifica-se que já estava decaído o
direito da contribuinte.

O prazo decadencial de saldo negativo de IRPJ tem por base legal: Lei no 5.172/1966 (CTN),
arts. 165, I, e 168, I; Lei no 8.541/1992, art. 28; Lei no 9.430, arts. 1o, 2o e 6o.

Conclusão

À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade para
manter o Despacho Decisório da ARF Lajeado.

Como se observa, a questão de mérito apresentada na Manifestação de Inconformidade foi
enfrentada no voto condutor do acórdão recorrido de forma explícita, clara e congruente, o que
demonstra que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa do então manifestante.

Aduzo que a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão do Manifestante e lastrear juridicamente o posicionamento
adotado, conforme entendimento assente nos tribunais superiores:

STJ - Informativo de Jurisprudência Informativo n. 0585 Período: 11 a 30 de junho de 2016

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.

Veja-se, a propósito, a ementa da mencionada decisão:

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
8

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5.
Embargos de declaração rejeitados.

Pelos motivos expostos, rejeito a argüição da nulidade apresentada pelo
Recorrente.
Mérito

Quanto ao mérito, como dito no preâmbulo, cabe registrar que o Recorrente repete
ispsis litteris os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.

Da análise dos autos, constata-se que o Despacho Decisório não reconheceu o
direito creditório ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 205.849,38, por ter sido atingido pela
decadência; indeferiu o pedido de restituição de R$ 80.196,23, e não homologou as compensações
pleiteadas nos formulários de fls. 3 e 115 e no PER/Dcomp no 41369.22456.171111.1.3.02-0739.

O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, reiterou os termos do Despacho
Decisório, reconhecendo a decadência do direito de pleitear a restituição, sob o argumento de que
o pedido de restituição foi protocolado após o prazo de cinco anos da data de apuração do saldo
negativo do ano-calendário de 2005, porquanto o dies a quo do prazo decadencial, neste caso,
teria início em 01/01/2006, findando em 01/01/2011.

Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e sinteticamente, o
conceito de decadência. Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista
Fábio Fanuchi, para quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda
da ação que faria prevalecer um direito”2.

Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular3.

Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a
estrutura do conceito referenciado, quais sejam: a existência de um direito exercitável; o não
exercício desse direito num determinado prazo; a falta de exercício do direito motivada por inércia
ou omissão de seu titular.

2 Fábio Fanuchi, A Decadência e a Prescrição em Direito Tributário, Resenha Tributária, p. 16.
3 Ob. Cit., p. 17.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
9

Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada
qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo decadencial a
partir de 31/12/2005. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não dispunha, até então, de
elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a saldo negativo, o que somente
seria possível mediante análise dos dados da declaração de ajuste anual do referido período-base.
A propósito, o art. 43 da Lei n° 8.383/1991 regula o prazo para apresentação da DIPJ. Confira-se:

(...) Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do ano
anterior, nos seguintes prazos: I- até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido; II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;

Nessa perspectiva, torna-se inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso
concreto, para o fim de considerar o termo inicial de contagem do prazo decadencial do direito à
restituição a partir de 31/12/2005, posto que o evento que lhe deu origem – DIRPJ - não estava
nem autorizado pela legislação tributária nem formalmente materializado em linguagem jurídica
competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial
relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo. Afinal, como
visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito exercitável e a inércia de seu
titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem daquele prazo não se pode ter
início.

Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do
principal. Logo, não se poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência -
ocorrência incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de
exercício do próprio direito.

A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência)
sobre o principal (direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável.

Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames
do inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período-base,
evento que se materializa com o decurso do tempo.

Neste diapasão, a interpretação que parece mais justa e razoável, acerca da
matéria, é aquela que considera como dies a quo do prazo decadencial o mês seguinte ao fixado
para entrega da declaração de IRPJ, no caso, o mês de maio do ano-calendário de 2006, eis que o
sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria impedido de apresentá-la em 31/12/2005. Esta
intelecção encontra guarida no Acórdão 101-95550, da 1a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, sessão de 25/05/2006, cuja ementa é reproduzida a seguir:

RESTITUIÇÃO- DECADÊNCIA

O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de saldo negativo de
1RPJ recolhido como estimativa em 1992, 1993 e 1994 extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado do mês seguinte ao fixado para a entrega das respectivas DIRPJ.

Dentro dessa perspectiva, o prazo decadencial teria início em 01/05/2006,
findando em 30/04/2011, do que se extrai que melhor sorte não assiste ao Recorrente, eis que
quando do ingresso do pedido de restituição, em 27/10/2011, seu direito encontrava-se decaído.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722478/2011-57
10

Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 468
DF CARF MF
Original